Tribunal: TJMT
Processo: 0044845-89.2015.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0044845-89.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS - CPF: 276.721.658-10 (ADVOGADO), ARIOVALDO DE LIMA - CPF: 079.758.051-49 (APELADO), MARILENA VIEIRA DA SILVA - CPF: 199.207.179-91 (ADVOGADO), CRISTIANY BENEDITA RAMOS TOCANTINS LEITE - CPF: 697.276.781-49 (ADVOGADO), MARIA ALVANI DOS SANTOS PINTO - CPF: 427.879.551-34 (APELADO), MARIA DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 177.807.481-20 (APELADO), MARIA GOMES SODRE - CPF: 570.277.061-72 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE COBRANÇA. DIFERENÇAS SALARIAIS - URV. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO RECONHECIDA. LEI ESTADUAL DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA. RECURSO PROVIDO. REMESSA PREJUDICADA.

I. Caso em exame

1. Trata-se de remessa necessária e apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou procedente ação de cobrança de diferenças salariais (URV), determinando a incorporação do percentual de 11,98% aos vencimentos dos autores e o pagamento de valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores públicos estaduais constitui marco inicial para a contagem do prazo prescricional e se há prescrição do fundo de direito no presente caso.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal firmou entendimento de que a reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional para a cobrança de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão da URV.

4. As Leis Estaduais n. 7.360/2000, n. 8.269/2004 e Lei Complementar n. 50/1998 promoveram a reestruturação remuneratória das carreiras dos servidores públicos estaduais, o que configura novo marco para a contagem da prescrição.

5. Considerando que a presente ação foi ajuizada em 2015, ou seja, mais de cinco anos após a reestruturação das carreiras, a pretensão autoral encontra-se fulminada pela prescrição, nos termos do Decreto n. 20.910/32 e da Súmula 85 do STJ.

6. O reconhecimento da prescrição atinge o próprio fundo de direito, extinguindo o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Remessa Necessária prejudicada.

Tese de julgamento:
"A reestruturação da carreira dos servidores públicos estaduais faz cessar o direito ao recebimento das diferenças salariais decorrentes da conversão de vencimentos em URV, sendo a vigência da lei de reestruturação o marco inicial do prazo prescricional quinquenal para reclamar tais diferenças."

___________

Dispositivos relevantes citados
: Decreto no 20.910/1932;
CPC, art. 487, II;
Leis Estaduais n. 7.360/2000, n. 8.269/2004 e Lei Complementar n. 50/1998.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
AgInt
no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, j. 19.05.2020,
DJe
22.05.2020.; STJ, REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17.03.2020; STJ,
AgInt
no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
28.08.2017; STF, RE 561.836 (Repercussão Geral); TJMT, NU 1014530-22.2019.8.11.0041, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 04.03.2024, publicado no DJE 13.03.2024; e TJMT, N.U. 0027611-31.2014.8.11.0041, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO

Egrégia Câmara,

Trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais - URV n. 0045919-81.2015.8.11.0041 ajuizada por
ARIOVALDO DE LIMA, MARIA ALVANI DOS SANTOS PINTO, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA e MARIA GOMES SODRÉ
, julgou procedente o pedido inicial para condenar o Estado de Mato Grosso a incorporar à remuneração dos autores o percentual correspondente às perdas salariais resultantes da conversão do Cruzeiro Real para a Unidade Real de Valor (URV), bem como a pagar os valores retroativos, respeitada a prescrição quinquenal, com apuração em liquidação de sentença por arbitramento. Determinou, ainda, que a incorporação incida sobre todas as verbas percebidas no período, acrescendo-se juros de mora de 6% ao ano a partir da citação até a entrada em vigor da Lei n. 11.960/2009 (29/06/2009), quando passaria a incidir o percentual da caderneta de poupança até o efetivo pagamento. Quanto à correção monetária, fixou-se a incidência do INPC desde a data em que cada pagamento deveria ter sido efetuado até a vigência da Lei n. 11.960/2009, aplicando-se, a partir de então, a TR até 25/03/2015 e, posteriormente, o IPCA-E.

Condenou ainda ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta, em síntese, a ocorrência da prescrição quinquenal
, nos termos da Súmula 85 do STJ, argumentando que os servidores substituídos na demanda tiveram suas carreiras impactadas pelas Leis Estaduais n. 7.360/2000, 8.269/2004 e 50/1998, de modo que eventual pleito remuneratório deveria ter sido formulado a partir da vigência dessas normas, já ultrapassado o prazo prescricional.

Alega, ainda, a inexistência de direito ao percentual de 11,98%
, sob o fundamento de que os servidores do Poder Executivo não sofreram perdas salariais com a conversão da URV, uma vez que seus vencimentos eram fixados com base no último dia do mês, diferentemente dos servidores do Poder Judiciário, Legislativo e do Ministério Público, para os quais o critério de conversão foi distinto, conforme precedentes do STF e do STJ.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença impugnada.

A apelada apresentou contrarrazões em que pugna pelo não provimento do recurso (Id. 270634486).

O órgão ministerial absteve-se de emitir parecer por entender pela ausência do interesse público a justificar a sua intervenção (Id. 272653867).

É o relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto no relatório, trata-se de remessa necessária e de recurso de apelação cível interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de cobrança de diferenças salariais - URV n. 0045919-81.2015.8.11.0041 ajuizada por ARIOVALDO DE LIMA, MARIA ALVANI DOS SANTOS PINTO, MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA e MARIA GOMES SODRÉ
, julgou procedente o pedido inicial.

A prescrição do fundo de direito se confunde com o mérito da ação e, por isso, será analisada conjuntamente.

Trata-se de ação de cobrança objetivando a condenação do Estado de Mato Grosso a incorporar aos vencimentos ou proventos dos autores, servidores públicos estaduais vinculados ao Sistema Único de Saúde e ao Sistema Público Educacional, a parcela correspondente ao percentual de 11,98%, resultante da conversão da moeda Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV
, além dos respectivos valores retroativos, acrescidos dos consectários legais.

O d. Juízo de origem julgou procedente
o pedido inicial, sob o fundamento de que teria ficado demonstrada a perda salarial dos recorridos.

A controvérsia cinge-se à análise da ocorrência da prescrição quinquenal em face da reestruturação da carreira do servidor público após a conversão da moeda em URV, bem como à verificação do direito ao recebimento de eventuais diferenças salariais resultantes desta conversão.

Pois bem.

A respeito da matéria, havia uma posição jurisprudencial anterior que sustentava a tese da parte autora e adotada na sentença impugnada. Esse entendimento reconhecia que a reestruturação da carreira dos servidores públicos não absorveria a defasagem advinda da conversão da moeda
e que somente as parcelas anteriores aos cinco anos da propositura da ação estariam prescritas.

Contudo, as Cortes Superiores alteraram esse entendimento e, em recentes julgados, passaram a reconhecer que a reestruturação da carreira extingue o direito ao recebimento das diferenças da URV, estabelecendo novo marco inicial para a contagem do prazo prescricional
.

A jurisprudência consolidada do c. Superior Tribunal de Justiça dispõe que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial para a contagem do prazo prescricional
para a cobrança de eventuais diferenças salariais decorrentes da conversão da URV. Confira-se:

“O entendimento desta Corte Superior, em conformidade com o STF, é de que a reestruturação remuneratória da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV
.”
(
AgInt
no REsp 1850802/MT, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 19/05/2020,
DJe
22/05/2020
).

“
O STF, no julgamento do RE 561.836/RN, estabeleceu que [...] as diferenças salariais, caso existentes, não poderiam ser pagas indefinidamente, mas apenas até a instauração de nova realidade remuneratória decorrente de reestruturação da carreira.”
(
REsp 1.804.211/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
17/03/2020
).

“A reestruturação da carreira dos servidores é o marco inicial da contagem do prazo prescricional para a cobrança dos possíveis prejuízos decorrentes da errônea conversão de vencimentos em URV, que atinge todo o direito reclamado após o prazo de cinco anos
.”
(
AgInt
no REsp 1.662.353/RJ, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma,
DJe
de 28/08/2017
).

No caso concreto, as Leis Estaduais n. 7
.
360/2000, 8
.
269/2004 e Lei Complementar n. 50/1998, vigentes

à época do ajuizamento da ação, efetivamente reestruturaram as carreiras dos profissionais do Sistema Único de Saúde e da Educação Básica.

Essas legislações instituíram o regime de subsídio, estabeleceram novos padrões remuneratórios e promoveram uma completa reorganização das carreiras dos servidores estaduais, o que constitui verdadeira reestruturação remuneratória
.

Esse entendimento é reforçado pelo próprio Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN
, que teve repercussão geral reconhecida:

“
1) Direito monetário. Conversão do padrão monetário: Cruzeiro Real em URV. Direito aos 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, e a sua incorporação. Competência privativa da União para legislar sobre a matéria. Art. 22, inciso VI, da Constituição da República. Inconstitucionalidade formal da lei estadual n. 6.612/94que regula o tema da conversão do Cruzeiro Real em URV. 2) O direito ao percentual de 11,98%, ou do índice decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não representa um aumento na remuneração do servidor público, mas um reconhecimento da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do término do mês trabalhado, tal como ocorre, no âmbito do Poder Legislativo e do Poder Judiciário por força do art. 168 da Constituição da República. 3)
Consectariamente
, o referido percentual deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos remuneratórios supervenientes. 4) A limitação temporal do direito à incorporação dos 11,98% ou do índice decorrente do processo de liquidação deve adstringir-se ao decisum na ADI no 2.323-MC/DF e na ADI no 2.321/DF. 5)
O término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma restruturação remuneratória, porquanto não há direito à percepção ad aeternum de parcela de remuneração por servidor público.
6) A irredutibilidade
estipendial
recomenda que se, em decorrência da reestruturação da carreira do servidor, a supressão da parcela dos 11,98%, ou em outro percentual obtido na liquidação, verificar-se com a redução da remuneração, o servidor fará jus a uma parcela remuneratória (VPNI) em montante necessário para que não haja uma ofensa ao princípio, cujo valor será absorvido pelos aumentos subsequentes. 7)
A reestruturação dos cargos no âmbito do Poder Judiciário Federal decorreu do advento da Lei no 10.475/2002, diploma legal cuja vigência deve servir de termo ad quem para o pagamento e incorporação dos 11,98% no âmbito do referido Poder.
8) Inconstitucionalidade. 9) Recurso extraordinário interposto pelo estado do Rio Grande do Norte conhecido e parcialmente provido, porquanto descabida a pretensa compensação do percentual devido ao servidor em razão da ilegalidade na conversão de Cruzeiros Reais em URV com aumentos supervenientes a título de reajuste e revisão de remuneração, restando, por outro lado, fixado que o referido percentual será absorvido no caso de reestruturação financeira da carreira, e declarada
incidenter
tantum a inconstitucionalidade da Lei n. 6.612, de 16 de maio de 1994, do estado do Rio Grande do Norte.
” (STF – Tribunal Pleno – RE 561.836-RN – Rel. Min. Luiz Fux – j. 26.09.2013 – publicação: 10.02.2014).
[sem destaque no original]

Sobre o tema, o entendimento desta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM URV – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECONHECIDA – INÍCIO DO PRAZO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE CUIABÁ– DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1-
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2-Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.

3-Agravo Interno desprovido.”

(N.U 1014530-22.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/03/2024, publicado no DJE 13/03/2024)
[sem destaque no original]

“RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA – NOVO ENTENDIMENTO - PRESCRIÇÃO – DATA DA LEI DE REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E DO REGIME REMUNERATÓRIO DO SERVIDOR PÚBLICO – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

1 -
A data da entrada em vigor da lei de reestruturação da carreira do servidor público, com a instituição de um novo regime jurídico remuneratório, é o termo limite para se pleitear qualquer tipo de valores referentes à URV, consoante entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n. 561.836.

2 - Deve ser reconhecida a prescrição de ação de cobrança de possíveis prejuízos decorrentes da conversão de vencimentos em URV quando esta for ajuizada depois de transcorrido o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, considerando o marco inicial de reestruturação remuneratória da carreira do servidor público.”

(N.U 0027611-31.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. Desa. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/02/2024, publicado no DJE 27/02/2024)
[sem destaque no original]

Com efeito, o prazo prescricional quinquenal deve ser contado a partir da reestruturação da carreira dos servidores
, e não do momento da propositura da ação.

Compulsando os autos, constato que a presente ação foi ajuizada em 2015, quando já transcorridos mais de cinco anos da vigência das Leis Estaduais n. 7
.
360/2000, 8
.
269/2004 e Lei Complementar n. 50/1998, que reestruturaram as carreiras dos servidores públicos estaduais.

Portanto, a pretensão autoral encontra-se inequivocamente fulminada pela prescrição quinquenal, nos termos do Decreto n. 20.910/32, que regula a prescrição das ações contra a Fazenda Pública, e da consolidada jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, cristalizada na Súmula 85
.

Ademais, ressalto que o reconhecimento da prescrição atinge o próprio fundo de direito, e não somente as parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, pois a reestruturação remuneratória operada pelas leis estaduais constitui termo inicial do prazo prescricional
.

Assim, impõe-se o reconhecimento da prescrição do fundo de direito pleiteado na presente demanda, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Ante a conclusão acima, resta prejudicada a análise das demais questões suscitadas no recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO, para reconhecer a prescrição da pretensão inicial e, por conseguinte, extinguir o feito com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Declaro
PREJUDICADA
a análise da remessa necessária.

Inverto os ônus de sucumbência, contudo, suspensa a exigibilidade do pagamento, em conformidade ao disposto no art.98 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025